Tribunal: TJES
Processo: 5007031-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007031-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: VALDISNEY FELIX GONCALVES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007031-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO: VALDISNEY FELIX GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o nº 5005472-36.2022.8.08.0030 que move em face de
VALDISNEY FELIX GONCALVES
revogou a decisão que havia deferido a busca e apreensão naqueles autos.

Em suas razões sediadas no id 3056030, a Agravante argumenta que “a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 91847052. Sequer se exige assinatura do destinatário.” Defende, ademais, que o prazo fixado na origem para a restituição do veículo é muito exíguo e a multa fixada para o cumprimento desproporcional.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo à r. Decisão Agravada, com relação à aplicação de astreintes, haja vista que presentes os requisitos para tanto.

Assim, pugnou pela reforma da decisão.

Foi proferido despacho (id 3086844), determinando a intimação da agravante a complementar a documentação necessária à formação do agravo, em razão das inconsistências do sistema PJE que impossibilitaram o acesso aos autos de origem.

Petição da Agravante (id 3217524) pugnando pela juntada dos documentos.

Foi proferida decisão (id 3462560) indeferindo o pedido de tutela de urgência.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 14.03.23.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007031-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO: VALDISNEY FELIX GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o nº 5005472-36.2022.8.08.0030 que move em face de
VALDISNEY FELIX GONCALVES
revogou a decisão que havia deferido a busca e apreensão naqueles autos.

Em suas razões sediadas no id 3056030, a Agravante argumenta que “a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 91847052. Sequer se exige assinatura do destinatário.” Defende, ademais, que o prazo fixado na origem para a restituição do veículo é muito exíguo e a multa fixada para o cumprimento desproporcional.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo à r. Decisão Agravada, com relação à aplicação de astreintes, haja vista que presentes os requisitos para tanto.

Assim, pugnou pela reforma da decisão.

Foi proferida decisão (id 3462560) indeferindo o pedido de tutela de urgência.

Sem contrarrazões.

Conforme apresentado, em suas razões, o Agravante argumenta que comprovou a notificação em mora do Agravado, salientando que a mora decorre do simples vencimento. Argumenta outrossim que foi fixado prazo exíguo para a restituição do veículo ao agravado, bem como que a multa fixada no valor de R$500,00 mostra-se desproporcional.

Pois bem. De início, rechaço desde logo o argumento de que o prazo fixado para cumprimento da liminar foi exíguo ou que o valor da multa era desproporcional, haja vista que a multa, fixada no importe de R$500,00 (quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional, mormente se considerada a capacidade financeira da agravante.

Desse modo, fica claro que a multa diária não se mostra excessiva de modo a ensejar a sua extinção ou diminuição.

No tocante a alegação do Agravante de que comprovou a notificação em mora do Agravado, de modo que a decisão que determinou a restituição do bem deveria ser reformada, de igual modo, razão não possui o Agravante.

Para melhor compreensão, vejamos trecho da decisão agravada:
“(...) Assim, reapreciando a matéria, após exame da documentação anexada pela parte ré (id 15690980), a parte autora concordou em receber as parcelas em atraso, gerando fundada expectativa na preservação da avença, situação que não fora informada nos autos, sucumbindo a requerente quanto ao seu dever de agir com boa-fé nos atos praticados. Assim, se optou por receber a parcela alvo da notificação extrajudicial após o ajuizamento da ação é porque anuiu com a preservação do contrato, posto que admitir de forma contrária, chancelaria a possibilidade de a autora receber por duas vias sua pretensão creditória, o que não lhe é permitido pela vedação de prática de ato contraditório. Posto isso, não subsistindo os requisitos jurídicos necessários para que a decisão proferida no sentido de determinar a busca e apreensão, REVOGO o comando do id 14834756, determinando à parte autora que devolva o veículo imediatamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).(...)
”

Ora, da análise da decisão, vê-se que o i. Magistrado revogou a decisão anterior que havia deferido a busca e apreensão do bem em razão de constatar que a Agravante, após o ajuizamento da ação, recebeu as parcelas em atraso do Agravado, desconfigurando a mora e legitimando a continuidade da relação jurídica havida entre as partes.

Vê-se, pois, atitude contraditória por parte do Banco Agravante que mesmo após o ajuizamento da ação permaneceu negociando a dívida com o demandado ao mesmo tempo que retomou o bem.

Assim, descaracterizada a mora do devedor, em razão do pagamento das parcelas em atraso, deve ser tutelada, com base no princípio da boa-fé objetiva, a sua legítima expectativa contrária à busca e apreensão do veículo, exatamente como garantido na decisão vergastada.

Nesse sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Pagamento das parcelas vencidas que ensejaram o ajuizamento do feito através de boleto bancário emitido administrativamente pela instituição financeira após o ajuizamento do feito. Comportamento contraditório. Venire contra factum proprium. Mora fragilizada. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório - venire contra factum proprium, nas relações sinalagmáticas, por afrontar os princípios da confiança, lealdade e boa-fé objetiva. No caso em apreço, restou evidenciado o comportamento contraditório da instituição financeira que, simultaneamente à tramitação da ação de busca e apreensão, emitiu boleto administrativamente ao devedor fiduciante para pagamento das parcelas em atraso. Pagamento realizado pelo devedor. Imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão, por carência de ação, diante da descaracterização da mora. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5164282-91.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Angela Terezinha de Oliveira Brito; Julg. 03/10/2022; DJERS 03/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Manutenção, por fundamento diverso. Violação da boa-fé objetiva. Proibição do venire contra factum proprium. Banco que permitiu a negociação das parcelas em atraso após a propositura da demanda. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 1652693-1; Curitiba; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 03/04/2018; DJPR 11/04/2018; Pág. 511)

Desse modo, não merece reparos a decisão do i. Magistrado de origem.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007031-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO: VALDISNEY FELIX GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA – PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA APREENSÃO – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – MULTA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – PROPORCIONALIDADE – PROVIMENTO NEGADO.

1. A multa, fixada no importe de R$500,00 (quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional, mormente se considerada a capacidade financeira da agravante. Desse modo, fica claro que a multa diária não se mostra excessiva de modo a ensejar a sua extinção ou diminuição.

2. Vê-se que o i. Magistrado revogou a decisão anterior que havia deferido a busca e apreensão do bem em razão de constatar que a Agravante, após o ajuizamento da ação, recebeu as parcelas em atraso do Agravado, desconfigurando a mora e legitimando a continuidade da relação jurídica havida entre as partes.

3. Vê-se, pois, atitude contraditória por parte do Banco Agravante que mesmo após o ajuizamento da ação permaneceu negociando a dívida com o demandado ao mesmo tempo que retomou o bem.

4. Assim, descaracterizada a mora do devedor, em razão do pagamento das parcelas em atraso, deve ser tutelada, com base no princípio da boa-fé objetiva, a sua legítima expectativa contrária à busca e apreensão do veículo, exatamente como garantido na decisão vergastada.

5. Agravo conhecido e não provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.